Tribunal: TJBA
Processo: 8003685-74.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003685-74.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA CRISTINA FONSECA ALENCAR

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI MUNICIPAL N.° 3.760/2016. EXTINÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
3685
-
74
.202
2
.8.05.01
0
3
, em que figuram como apelante
LUCIA CRISTINA FONSECA ALENCAR
e como apelado
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator